Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. Reduz-se o valor dos alimentos se fixados em patamar suscetível de comprometer a subsistência do alimentante, atualmente desempregado, fixando-os em 20% do salário-mínimo para a filha de nove anos de idade.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo do requerido e negou-se provimento ao apelo da requerente.